Tribunal: TJSP
Processo: 1500377-15.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas do crime de furto – Declarações firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão – Pena alterada – Redução do percentual adotada para elevação da pena em razão da reincidência - Manutenção da causa de aumento do repouso noturno –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas do crime de furto – Declarações firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão – Pena alterada – Redução do percentual adotada para elevação da pena em razão da reincidência - Manutenção da causa de aumento do repouso noturno – Regime prisional mantido em razão da comprovada reincidência do apelante - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500377-15.2020.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante CHARLES
BEZERRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de CHARLES BEZERRA
DA SILVA para 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias, mantida, no
mais, a r. sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500377-15.2020.8.26.0318
APELANTE:
CHARLES BEZERRA DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE LEME VARA CRIMINAL

VOTO No 34.692
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Recurso defensivo
Absolvição

Fragilidade

Materialidade
e
autoria
demonstradas do crime de furto
Declarações firmes e
coerentes da vítima e dos policiais militares responsáveis pela
prisão Pena alterada Redução do percentual adotada para
elevação da pena em razão da reincidência - Manutenção da
causa de aumento do repouso noturno
Regime prisional
mantido em razão da comprovada reincidência do apelante -
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 205/210, cujo relatório se
adota, condenou CHARLES BEZERRA DA SILVA ao cumprimento da
pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso no artigo 155, § 1o e § 4o, I, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
3
sua absolvição, ao argumento, em resumo, de insuficiência probatória.
Alternativamente, contenta-se com a modificação do regime prisional
(fls. 229/232).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
237/239), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 250/258).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 20 de março
de 2020, por volta de 04h30min, na Rua Antonio Poleti, no 242, Jardim
Lívia, cidade e comarca de Leme, Charles Bezerra da Silva subtraiu,
para si, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso
noturno, um veículo Chevrolet/Kadett, ano 1993, placas BIK-7843, bem
como duas garrafas de vinho, um micro-ondas, marca Electrolux, um
compressor, marca Motomil, uma carretilha, um televisor, marca LG,
um DVD player, marca Ammvox, um notebook, marca Acer, uma lata de
cerveja, um videogame, marca Sony Playstation 2, material de
construção, uma caixa de som, marca Grasep, um simulacro artesanal
feito com tubos de metal, três disjuntores com caixa, um botijão de gás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
4
um receptor de antena e outra garrafa de cerveja, bens pertencentes a
José Ricardo Vincentin.
Apurou-se que, no dia dos fatos, o acusado se
dirigiu à oficina da vítima e, depois de estourar o cadeado da entrada e
arrebentar a janela, subtraiu um veículo e os objetos acima
mencionados.
Porém, como o ofendido morava ao lado da
oficina, ouviu o barulho de seu carro funcionando e foi ver do que se
tratava, tendo constatado o furto, razão pela qual acionou a Polícia
Militar.
Os milicianos, na posse das características do
automóvel, iniciaram diligências nas redondezas e se depararam com o
veículo em alta velocidade, transitando pela Rua Martha Denzin.
Iniciaram
a
perseguição,
notando
que
o
acusado abandonou o automóvel depois de alguns metros, abordando-o
defronte ao Posto de Saúde Ariana.
Indagado a respeito, o acusado confessou a
prática delitiva e informou que os objetos estavam na sua residência.
Por essa razão, seguiram até o local indicado e apreenderam os objetos
da vítima, que os reconheceu como sendo aqueles que haviam sido
furtados da sua oficina.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
5
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
01/07), o boletim de ocorrência (fls. 23/25), o auto de exibição,
apreensão, avaliação e entrega (fls. 26/28 e 29/31), o laudo pericial
realizado no local dos fatos (fls. 174/176), o laudo pericial (fls.
192/195) e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Interrogado na fase inquisitorial (fls. 12), negou
o apelante a prática delitiva, salientando ser usuário de crack e de
álcool.
Em Juízo, conforme se depreende da gravação
anexada aos autos, novamente rechaçou a imputação. Alegou que, no
dia dos fatos, foi abordado pelos policiais militares e, indagado a
respeito do furto, acabou indicando o local em que os bens estavam
guardados e quem teria sido o autor da subtração.
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois a prova coligida, como se verá, firmou-se efetivamente em seu
desfavor.
Com efeito.
A
vítima
José
Ricardo
Vincentin,
ouvida
somente na fase inquisitorial (fls. 06), afirmou que residia ao lado da
sua oficina e, durante a madrugada, acabou acordando com o barulho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
6
de seu carro em funcionamento e foi até o lá para verificar o que estava
ocorrendo.
Esclareceu que o cadeado de seu portão estava
estourado e que seu veículo havia sido subtraído, além de outros
objetos que lá estavam, razão pela qual acionou a Polícia Militar.
No momento em que estava elaborando o
boletim de ocorrência, juntamente com os policiais, avistou um veículo
parecido com o seu transitando em alta velocidade.
Os policiais, então, saíram no encalço daquele
automóvel e abordaram o seu condutor. Em seguida, foi à Delegacia de
Polícia e reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade.
Os policiais militares Eric Rogério Bertola e
Adão Josias Marchiori, responsáveis pela diligência e prisão em
flagrante, em depoimentos seguros e coerentes, relataram, em resumo,
que foram acionados para atender a ocorrência de um furto a uma
oficina e, lá chegando, logo observaram que o autor da subtração havia
cortado o cadeado da oficina para conseguir ingressar no local.
Diante
disso,
realizaram
diligências
nas
proximidades, oportunidade em que visualizaram um veículo suspeito e
transitando em alta velocidade. Iniciaram a perseguição e conseguiram
abordar o condutor, após ele ter abandonado o carro.
Esclareceram os milicianos, ainda, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
7
acusado, indagado a respeito, confessou a autoria do furto, bem como
indicou o local em que os objetos subtraídos estavam guardados.
Prosseguindo nas diligências, rumaram até a
residência do acusado, onde apreenderam os objetos subtraídos (fls. 03,
05 e gravações anexadas aos autos).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de furto, principalmente se considerados as
declarações da vítima e os depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela prisão, elementos probatórios estes que constituem,
de maneira indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de
prova que possa macular as declarações da vítima.
Como se sabe, em se tratando de crime contra
o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de suma importância para
o deslinde do feito. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o
crédito, posto que não teria ela proveito algum em mentir, constituindo,
no caso vertente, a mais relevante contribuição para a solução da
demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
8

“Em sede de crimes patrimoniais, os quais
são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Não se olvide que os policiais, civis ou militares,
assim como os guardas municipais, como toda e qualquer pessoa,
podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo
Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
9
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
aos
depoimentos prestados pelos policiais militares nestes autos, pois,
repita-se, produzidos de forma firme e induvidosa.
Como frisado, não há sequer sugestão de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
10
tivessem eles o mínimo interesse em incriminar o apelante injustamente, mormente diante do notório risco de eventual
responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denunciação
caluniosa.
Ressalte-se, ainda, que nos crimes contra o
patrimônio a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção
da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova.
Assim,
competia
ao
apelante
oferecer
justificativa plausível e convincente para essa situação, mesmo porque
somente a ele incumbia o ônus de demonstrar o alegado, nos termos do
artigo 156, do Código de Processo Penal.
Nessa direção, já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal:
“PROVA.
CRIMES
PATRIMONIAIS.
APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO
ACUSADO.
PRESUNÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE.
OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
NECESSIDADE: “Nos crimes patrimoniais, a apreensão da
coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de
sua responsabilidade, invertendo, assim, o ônus da prova,
impondo-lhe
justificativa
inequívoca” (Apelação no
1302547/8, Rel. EUVALDO CHAIB, j. 09.05.02).
Correto o reconhecimento da qualificadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
11
rompimento de obstáculo, notadamente pela palavra da vítima e dos
policiais militares, além da conclusão da prova pericial (fls. 174/176).
Como se vê, o conjunto probatório coligido, sob
o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o
apelante pelo crime de furto qualificado, mormente porque robustecido
por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos
para convencimento do Juízo.
Destarte, confirmada e demonstrada a autoria,
a condenação do apelante era mesmo imperativa.
Entrementes,
comporta
breve
reparo
a
dosimetria da pena levada a efeito.
Agiu com o costumeiro acerto a MMa. Juíza a
quo ao balizar a pena de partida acima do mínimo legal (1/8 um
oitavo), ou seja, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, uma vez que o apelante realmente
ostenta mau antecedente (Proc. no 0003129-15.2012.8.26.0318 e
Proc. no 0013372-28.2006.8.26.0318 fls. 91/92).
Ao depois, na segunda etapa, presente a
agravante da reincidência (Proc. no 0032978-33.2011.8.26.0015, Proc.
no 0004725-34.2012.8.26.0318 e Proc. no 0033254-25.2015.8.26.0015
certidões de fls. 93/95), reputo acertada a majoração da reprimenda,
porém, não no quantum estipulado, mas na fração de 1/4 (um quarto),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
12
mesmo em se tratando de vários crimes patrimoniais.
Inexistiram
circunstâncias
atenuantes
que
devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, restou
plenamente evidenciado que o crime patrimonial foi perpetrado durante
o repouso noturno.
Faço consignar que não há imposição legal para
que se reconheça tal hipótese somente quando praticado o crime em
local habitado, com a presença de pessoas repousando no momento da
subtração.
Essa vetusta orientação jurisprudencial não
mais se justifica nos dias de hoje, quando recrudescem os crimes
patrimoniais.
Mais ainda: objetivou o legislador, ao prever
dita causa especial de aumento, a exacerbação da punição pela conduta
ousada e, sobretudo, estribada na ausência ou notória diminuição de
vigilância, com absoluta dificuldade dos meios de defesa num
determinado período do dia.
Com isso, pouco importa se a subtração
ocorreu em casa, habitada ou não, estabelecimento comercial, veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
13
em via pública ou qualquer outro local, uma vez que, repita-se, o
escopo primordial para a incidência da majorante é o fato do crime ter
sido perpetrado em período de maior vulnerabilidade, tudo de forma a
proteger o patrimônio quando a vigilância sobre a coisa está
definitivamente diminuída, como se verificou no presente caso.
E
tem
se
orientado,
nesse
passo,
a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO
CIRCUNSTANCIADO (ART. 155, § 1o. DO CPB). PENA-BASE
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA FINAL: 1 ANO E 3
MESES
DE
RECLUSÃO,
EM
REGIME
ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO
DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 231
DA SÚMULA DESTE STJ. INCIDÊNCIA DA CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO
NOTURNO. IRRELEVÂNCIA DE O CRIME TER SIDO
COMETIDO EM VIA PÚBLICA. PARECER DO MPF PELA
DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. É
entendimento pacífico nesta Corte, tanto que consolidado no
enunciado 231 de sua Súmula, que a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-
base abaixo do mínimo legal. 2. Para a incidência da causa
especial de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do
Código Penal é suficiente que a infração ocorra durante o
repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as
residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
14
irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via
pública. 3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4.
Ordem denegada. (HC no 162.305/DF, 5a Turma, Rel.
MIN.
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
j.
20/05/2010 grifei).
Cumpre também frisar que a causa de aumento
em comento tem aplicação não apenas no que se refere à figura simples
do delito em baila, sendo irrelevante, pois, a sua disposição topográfica,
uma vez que não há incompatibilidade alguma entre o que estabelece o
artigo 155, § 1o, do Código Penal, e as figuras qualificadas do crime de
furto.
Proceder-se a entendimento diverso implicaria a
não admissão do furto privilegiado às hipóteses qualificadas de referido
delito, tendo em vista que a previsão de dito benefício também se
encontra em parágrafo anterior àquelas, o que afastaria, portanto, sua
incidência, não sendo este, todavia, o direcionamento dos Tribunais
Superiores.
Nesse sentido, aliás, assentou o Superior
Tribunal de Justiça o entendimento de que “é possível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2o. do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
15
estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a
qualificadora for de ordem objetiva” (Súmula no 511).
Com isso, correta a elevação da pena (1/3 um
terço) e, ausentes outras causas modificadoras aplicáveis, fixo a pena
do apelante, definitivamente, em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 29
(vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime prisional, por seu turno, foi estipulado
com correção, pois atendeu às circunstâncias judiciais indicadas no
artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3o, do
mesmo Diploma.
E, no caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena reclusiva imposta ao apelante era mesmo o
fechado, uma vez que é comprovadamente reincidente e ostenta mau
antecedente.
Nessa
conformidade,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça:
“Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4
anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela
sentença de 1o grau, não faz jus ao regime semi-aberto para
início da execução da pena” (RT 725/533).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
16
Inviável a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em
vista o disposto nos artigos 44, § 3o, e 77, I, ambos do Código Penal,
diante da reincidência do apelante.
Inaplicável, no caso, o artigo 387, § 2o, do
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se
trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna
progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de CHARLES BEZERRA
DA SILVA para 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove)
dias, mantida, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-15.2020.8.26.0318 -Voto no 34.692
17